Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700246-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DE SOUZA SILVINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte Agravante, vez identificado o preenchimento dos requisitos para obtenção do benefício em questão. Não obstante o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, tendo em vista que o objeto do recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator